Tribunal: TJBA
Processo: 8147858-12.2022.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão julgador: ALIOMAR SILVA BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-04
Data de publicação: 2025-07-04

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 8147858-12.2022.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): APELADO: LAZARO JOCELINO AMORIM PEREIRA Advogado(s): ACORDÃO EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. ARTIGO 157, §2º, VII, DO CÓDIGO PENAL. RECURSO MINISTERIAL. FIXAÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 231 DO STJ. ATENUANTES QUE NÃO ULTRAPASSAM O LIMITE MÍNIMO COMINADO. TEMA 158 DO STF. RECURSO DA DEFESA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. PALAVRA DA VÍTIMA COERENTE E CORROBORADA PELOS DEMAIS ELEMENTOS PROBATÓRIOS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO. IMPOSSIBILIDADE. GRAVE AMEAÇA DEMONSTRADA. PRINCÍPIO DA INSIGNIFICÂNCIA. INAPLICABILIDADE EM CRIMES COMETIDOS COM GRAVE AMEAÇA. - Conforme jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, consubstanciada na Súmula 231, "a incidência da circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." - A tese fixada pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 158 estabelece que "circunstância atenuante genérica não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo legal." - A declaração da vítima constitui meio de prova de inquestionável relevância, máxime quando seu relato é coerente e harmonioso com o conjunto probatório, não havendo razão para duvidar de sua veracidade. - Recurso ministerial a que se dá provimento para reformar a dosimetria da pena e afastar a redução abaixo do mínimo legal. Recurso defensivo a que se nega provimento. RECURSOS CONHECIDOS. PROVIDO O RECURSO MINISTERIAL E IMPROVIDO O RECURSO DO RÉU. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal nº 8147858-12.2022.8.05.0001, da Comarca de Salvador, em que figuram como apelantes o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LAZARO JOCELINO AMORIM PEREIRA e apelados MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA e LAZARO JOCELINO AMORIM PEREIRA. ACORDAM os Desembargadores da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em DAR PROVIMENTO ao recurso do Ministério Público para fixar a pena definitiva do Réu em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, e ao pagamento de 87 (oitenta e sete) dias-multa, em regime semiaberto para início de cumprimento da pena e NEGAR PROVIMENTO ao recurso do Réu, nos termos do voto do Relator.